Tribunal: TJSP
Processo: 1052969-20.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS – Licença Especial de Transporte (LETPP).
Impetração objetivando renovação da Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos, independentemente do pagamento de multas.
Previsão legal (Lei Municipal no 11.368/93, regulamentada pelo Decreto no 50.446/09) – Existência de pertinência lógica entre a restrição estabelecida e a sua

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS – Licença Especial de Transporte (LETPP).
Impetração objetivando renovação da Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos, independentemente do pagamento de multas.
Previsão legal (Lei Municipal no 11.368/93, regulamentada pelo Decreto no 50.446/09) – Existência de pertinência lógica entre a restrição estabelecida e a sua motivação – Legalidade da restrição imposta para obtenção da licença.
Parte autora que não impugna a veracidade ou consistência das infrações de trânsito cometidas, relativas ao próprio transporte de produtos perigosos, cuja licença almeja.
Presença de grave risco de dano à ordem pública e de desrespeito à legislação de trânsito e à segurança das pessoas. Necessidade de prevalência do interesse público.
Sentença que concedeu a ordem reformada. Reexame necessário provido.